Tribunal: TJES
Processo: 5003962-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003962-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL DO ROSARIO FERREIRA DA HORA

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003962-39.2026.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL DO ROSARIO FERREIRA DA HORA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO SERAFIM DE SOUZA - ES18472-A

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Samuel do Rosário Ferreira da Hora contra decisão do Juízo de Aracruz e Ibiraçu – 2ª Vara Criminal Regional, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5000527-39.2026.8.08.0006. A acusação imputa ao agente a ameaça contra a ex-companheira no âmbito de relações íntimas de afeto e o porte de revólver calibre .38 com numeração raspada. O paciente compareceu à residência da irmã da vítima em estado de embriaguez, apontou a arma de fogo contra a ex-companheira e a filha do casal, proferiu xingamentos e ameaçou a vida da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal admite a segregação preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo com numeração raspada e ameaças de morte contra a ex-companheira e a filha, fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

O princípio da confiança no juiz da causa recomenda a manutenção do decreto prisional, dado que o magistrado de primeiro grau, por estar próximo aos fatos e às partes, reúne melhores condições de avaliar a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, conforme o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da ação constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar visando a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: art. 312 e inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003962-39.2026.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL DO ROSARIO FERREIRA DA HORA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO SERAFIM DE SOUZA - ES18472-A

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL DO ROSÁRIO FERREIRA DA HORA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE ARACRUZ E IBIRAÇU – 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL
,
nos autos do Processo tombado sob nº 5000527-39.2026.8.08.0006.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos de origem, ao argumento de ausência de fundamentação concreta apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, destacando que os fatos imputados não envolveram violência física direta, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade laborativa, ostenta condições pessoais favoráveis e colaborou com a instrução, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos dados do processo de referência que, no dia 25 de janeiro de 2026, por volta das 15h35min, na Rua Projetada, Bairro Mucurata, em Aracruz, o ora paciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou sua ex-companheira E. C. D. S., de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu portava 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 S&W, com numeração raspada e capacidade para 05 (cinco) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, a vítima e o réu conviveram em relacionamento amoroso por 10 (dez) anos, tendo uma filha em comum.

No dia dos fatos, a vítima foi até a residência de sua irmã para buscar sua filha, que estava passando as férias no local. Em dado momento, o réu chegou ao local extremamente embriagado, com uma arma de fogo em mãos, apontando-a para a vítima e seus familiares, passando a xingá-la e ameaçá-la, dizendo que a mataria quando saísse da cadeia.

Durante a ação criminosa, o réu também apontou a arma para a filha do ex-casal, tendo a vítima pulado na frente dela para protegê-la, conseguindo desarmá-lo com auxílio de parentes e imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar.

A prisão preventiva foi decretada com base na seguinte fundamentação:

“
No caso concreto, há elementos que evidenciam risco real de reiteração delitiva, pois a vítima relatou ter sofrido outras violências anteriores praticadas pelo autuado, demonstrando que os fatos não se tratam de episódio isolado, mas de um contexto de violência reiterada. Tal circunstância revela periculosidade concreta do agente e a probabilidade de continuidade das condutas, caso permaneça em liberdade. Some-se a isso a reincidência do nacional, indicativo de que medidas menos gravosas anteriormente impostas não foram suficientes para inibir a prática delitiva, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a sociedade e evitar novas infrações. A prisão preventiva mostra-se, assim, imprescindível para a garantia da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração criminosa, bem como para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, que já se encontra em situação de vulnerabilidade, sendo a liberdade do autuado fator potencial de intimidação, temor e perpetuação do ciclo de violência. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas no presente contexto, pois não se mostram aptas a neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos.”

A e. Desembargadora Heloisa Cariello, durante o plantão judiciário, indeferiu a liminar consignando que:

“a manutenção da segregação cautelar justifica-se pela necessidade de interromper o ciclo de violência doméstica, diante do relato de agressões físicas pretéritas e do risco real de reiteração delitiva. A reincidência e a apreensão de armamento conferem lastro à conclusão de que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes no presente estágio”
.

Em sede de

habeas corpus,
não se discute
juízo definitivo de autoria delitiva, visto que a presente via processual
não é a adequada para
análise de
juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria

Em relação aos requisitos da prisão, os delitos em apuração envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a segregação cautelar, portanto, cabível, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que se refere à necessidade da medida, o Decreto prisional está devidamente motivado nos elementos dos autos, principalmente na gravidade concreta da conduta do paciente e na insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,

atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

É digno de nota ressaltar, também, o contexto do padrão de violência, havendo indícios de perseguição à vítima.

Desse modo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente está respaldada na prova de existência do crime (fumus comissi delicti) e indícios suficientes de autoria e materialidade. Já o
periculum libertatis
resta evidenciado na gravidade concreta da conduta e na escalada de violência, o que sugere que, em liberdade, o paciente poderá causar um mal maior à vítima, frustrando a eficácia das medidas protetivas já aplicadas.

Com efeito, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a decretação da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)